Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TRANSITÓRIO DE BAGAGEM. RE No 636331. TEMA No 210 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a majoração da indenização fixada para a compensação dos danos morais fixados em razão de extravio temporário (transitório) de bagagem em voo internacional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da justeza da indenização fixada para a compensação dos danos morais causados ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Nos autos restou incontroversa a violação à esfera extrapatrimonial da apelante, pois o extravio da bagagem perdurou por 4 (quatro) dias, enquanto viajava para fora do território nacional.
4. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso.
5. Nesse cenário mostra-se razoável a condenação da apelada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) como compensação pelos danos morais suportados pela autora.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 944. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783848, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1779839, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09.11.2023; TJDFT, Acórdão 1738696, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.08.2023.